Tribunal: TCU
Processo: 008.262/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 244/2003, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 496856, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - ITALVA - RJ (no da TCE no sistema: 459/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5708/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular: 1. Processo TC- Processo 008.262/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Darli Ancelme (XXX.084.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Italva - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.